Tribunal: STF
Processo: ARE 1554638
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta a tempestividade do apelo extremo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso extraordinário é tempestivo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No campo criminal, é intempestivo recurso extraordinário formalizado após o prazo quinzenal contado em dias corridos, conforme disposto no art. 798, caput, do CPP.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.